Tribunal: TJDFT
Processo: 0715863-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SILÊNCIO DO EXEQUENTE QUANTO À SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. ART. 924, II, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. ART. 111 DO CÓDIGO CIVIL COM ART. 922, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SILÊNCIO NÃO IMPORTA QUITAÇÃO TÁCITA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA CASSADA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de execução, que, diante da inércia do exequente em se manifestar sobre o cumprimento da obrigação, extinguiu o feito, nos termos do inciso II do artigo 924 do CPC, em face de suposto pagamento. 1.1. Em suas razões, o apelante requer a cassação da sentença, com a determinação de retomada do curso processual a partir do estágio em que se encontrava antes da prolação do provimento extintivo. Afirma que, ao contrário do consignado na sentença, mesmo que silente sobre o não cumprimento total dos pagamentos constantes do acordo, não ocorrera a integral satisfação do débito, o que, por si, impede a extinção da demanda nos termos pronunciados na sentença.
2. A extinção da execução, em razão de suposto adimplemento do acordo entabulado, só pode ocorrer quando a quitação restar comprovada nos autos, não sendo suficiente, para tanto, o mero silêncio processual das partes. Inteligência do art. 111 do Código Civil com art. 922, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2.1. Ainda que o magistrado tenha advertido quanto às consequências advindas da inércia, não é proporcional a presunção da satisfação da obrigação, cuja consequência é a extinção da relação jurídica material entre as partes, por mero desatendimento à intimação judicial.
3. A inércia processual do exequente não implica presunção de quitação ou renúncia tácita ao crédito a ensejar extinção da execução pelo pagamento, razão pela qual deve ser cassada a sentença impugnada, que declarou a obrigação satisfeita pelo pagamento na forma do art. 924, II, do CPC, sem sequer ter determinado a intimação pessoal do credor. 3.1. Veja: " (.....) 1 - Execução de título extrajudicial. Quitação tácita do débito. Impossibilidade. A extinção da execução se dá pela satisfação integral da obrigação (art. 924, II e III do CPC). A prova do pagamento se dá por meio de recibo ou outro documento hábil para comprovar a quitação (artigo 320 e seguintes, do Código Civil). Não se mostra possível presumir a quitação do débito pela inércia do credor. Precedentes no TJDFT. 2 - Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.” (0036108-68.2014.8.07.0001, Relator: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, PJe: 31/10/2023).
4. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há a condenação em honorários advocatícios.
5. Apelo provido.